Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-76.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DIMINUIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A fixação do valor dos alimentos deve levar em consideração o binômio necessidade-possibilidade, conforme exegese que se extrai do art. 1.694, § 1o, do Código Civil;
2. A fixação levada a efeito pela r. sentença recorrida tomou em consideração os ganhos do Apelante e as necessidades da Apelada, não se desincumbindo o recorrente em demonstrar a insuficiência de renda com a finalidade de comprovar a ausência de condições de efetuar o pagamento fixado.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.